Tribunal: TJBA
Processo: 8048460-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048460-27.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/AGRAVADO: MADRID EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SPE e outros Advogado(s): SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, ANA LUISA SILVA MARTINS, CONSTANTINO MACHADO TAVARES FILHO, GILBERTO VIEIRA LEITE NETO EMBARGADA/AGRAVANTE: JACIARA DO NASCIMENTO BRITO Advogado(s): JOSE ADAILAN MOTA ARAUJO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU ANULADA DE OFÍCIO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, §1º, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A anulação da decisão de primeiro grau se deu pela ausência de enfrentamento de argumentos relevantes suscitados pela parte agravante, ora embargada, caracterizando violação ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF e no art. 489 do CPC. 2. O acórdão embargado examinou adequadamente as razões do recurso e indicou, de modo claro, os elementos que tornaram indispensável a anulação da decisão. 3. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado, ausentes os vícios legais que autorizam sua interposição. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº. 8048460-27.2024.8.05.0000, sendo embargante MADRID EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e NOVA DIMENSÃO GESTÃO E DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e embargada JACIARA DO NASCIMENTO BRITO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.